Tribunal: STF
Processo: RE 1415160
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE FISCAL DE TRIBUTO DO EX-IAA. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS À CATEGORIA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CORRELAÇÃO E AFINIDADE DE ATRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO. ISENÇÃO DO IRPF SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO AUTOR DEFICIENTE BINOCULAR. POSSIBILIDADE. LEI Nº 7.713/88. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, PROFERIDO NO RESP Nº 1.205.946/SP. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09 ADINS 4357 E 4425 DO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO NO COLENDO STF. RESTAURAÇÃO DA FORMA DE CÔMPUTO E OS ÍNDICES ANTERIORMENTE PRATICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. Remessa oficial e apelação contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar a União a equiparar a pensão do demandante, na proporção que recebe, com a remuneração do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como efetuar o pagamento da diferença devida a título de retroativo respeitando-se a prescrição quinquenal, contando-se a partir da propositura da presente demanda, com a incidência de juros e correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e a não incidência do IRPF sobre os valores a serem recebidos pelo autor, de acordo com o inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88, bem com o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do retroativo devido ao autor. 



    2. O cerne da questão é o reconhecimento ou não da equiparação da pensão recebida pelo apelado de fiscal do extinto Instituto do Açúcar e Álcool - IAA com a remuneração do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atualmente denominado Auditor Fiscal da Receita Federal), bem como a fixação dos honorários advocatícios e a aplicação dos juros de mora. 



    3. Importa verificar que não ocorre a prescrição do fundo de direito quando a relação jurídica é de trato sucessivo, não se tendo qualquer notícia de que a apelante tenha pleiteado administrativamente o direito, ou que a administração pública tenha manifestado expressa negativa à pretensão. Ocorrência, apenas, da prescrição quinquenal das parcelas atrasadas. 



    4. É consabido que a Constituição Federal em seu art. 40, parágrafo 8º, estabelece que aos aposentados e pensionistas devem ser estendidos os mesmos benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou equiparação. 



    5. Deve ser estendido aos aposentados e pensionistas de Fiscais do IAA a equiparação de seus proventos/pensão com a remuneração dos cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional (atualmente denominada Auditor fiscal da Receita Federal), em virtude de tal aproveitamento ter ocorrido com os fiscais do IAA que se encontravam na ativa. 



    6. Quanto à isenção do IRPF sobre os valores a serem recebidos pela autora, em razão de ser portador de cegueira nos dois olhos, resta possível, nos termos do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88. 



    7. 13. A questão dos juros moratórios, quanto ao período anterior à vigência da Lei 11.960/09, com fundamento em precedente do STJ, proferido no REsp nº 1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e com a ressalva da impossibilidade de produção dos efeitos retroativos da referida lei. 



    8. Quanto ao percentual dos juros de mora, ora analisado por força da remessa oficial, em relação ao período anterior à vigência da Lei 11.960/09, aplica-se o entendimento do STJ, proferido no REsp nº 1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e com a ressalva da impossibilidade de produção dos efeitos retroativos da referida lei. 



    9. Entretanto, o STF, no julgamento das ADINS 4357 E 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09. 



    10. "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmo vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra." (STF. Pleno. ADI 4425/DF. Rel. Min. AYRES BRITTO. Rel.p/acórdão Min. LUIZ FUX. Julg. 14/03/2013). 



    11. O sobrestamento do julgamento no col. STF, para fins de modulação dos seus efeitos, diz respeito apenas à forma como deverão ser pagos os precatórios judiciais. Nada impede que, de logo, se dê aplicação ao que nele restou decidido quanto à inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09. Nesse sentido, a decisão liminar do Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 16.745/SC, proferida em 13/11/2013 (DJe 20/11/2013). 



    12. Sendo inconstitucional o art. 5º da Lei 11.960/09, que determina que tanto dos juros de mora quanto a correção monetária seriam englobados num mesmo sistema de remuneração, segundo os índices da caderneta de poupança, devem ser restaurados a forma de cômputo e os índices anteriormente praticados. 



    13. No que se refere aos honorários advocatícios, cuidando-se de ação condenatória, foram devidamente arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, não havendo que se falar em sua redução. 



    14. Adotam-se, com fundamento na motivação referenciada ("per relationem"), como razões de decidir as razões contidas na sentença recorrida. 



    15. Está pacificado pela Terceira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça que diante da origem comum e da similitude de atribuições, o enquadramento dos ex-integrantes da categoria Fiscal de Tributos do IAA, na carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, revela-se consentânea com a legislação que disciplina a matéria. Precedentes jurisprudenciais. 



    16. Laudos médicos com Id. 4058300.280362, comprovando enfermidade do autor, constante no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88, a justificar o reconhecimento do direito à isenção do IRPF. 



    17. Remessa oficial e apelação improvidas.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 37, incisos I e II, e 41, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente